Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-29.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Submeter criança a constrangimento. Litigância de má-fé. Multa. Provas. Palavra da vítima. Perturbação da tranquilidade. Continuidade delitiva. Substituição da pena. Dano moral. Gratuidade de justiça. Medidas protetivas de urgência.
1 - Não é possível fixar multa por litigância de má-fé à testemunha no processo penal por falta de previsão legal expressa.
2 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, mesmo que sejam menores de idade, desde que coerentes com as demais provas.
3 – Comete o crime do art. 232 do ECA consumado aquele que, aproveitando-se da autoridade que tinha sobre as vítimas (adolescentes) e da relação de hospitalidade com uma delas, tenta beijá-las na boca, submetendo-as a situação constrangedora e vexatória.
4 - Se a conduta do réu, grave e reprovável, tinha como objetivo satisfazer a própria lascívia, não se desclassifica o crime para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, na qual o objetivo é apenas aborrecer, atormentar ou irritar a vítima.
5 – Havendo três condutas criminosas em continuidade delitiva, eleva-se a pena em 1/5.
6 - Embora cometidos no âmbito doméstico, se os crimes ocorreram sem violência ou grave ameaça, presentes os requisitos do art. 44 do CP, admite-se a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
7 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, existindo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
8 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
9 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
10 - Sem provas suficientes de que as vítimas estão em situação de risco - réu respondeu à ação penal em liberdade, sem notícia de que se aproximou delas desde 2019, nem risco concreto e iminente à integridade física e psíquica das adolescentes -, revogam-se as medidas protetivas impostas na sentença.
11 – Apelação provida em parte.